Tribunal: TJMT
Processo: 1002907-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002907-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), NATALIA GABRIELLE GOMES ROBERTO - CPF: 005.671.631-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
- INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO -

RECURSO DESPROVIDO.

1 -
O
Código de Processo Civil de 2015

veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art.
98
do
NCPC
).

2 - Nos termos do
§ 2o
do art.
99
do
NCPC
, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos.

3 - Não trouxe a Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu sustento.

4 -
Inviável a concessão de pagamento das
custas
ao
final
do
processo
, uma vez que não restou demonstrado pela parte autora a sua incapacidade momentânea para arcar com as custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Natália Gabrielle Gomes Roberto
em face da decisão proferida pelo Juízo da
Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança no 1057150-15.2020.8.11.0041
, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita e, determinou a intimação da parte autora ora agravante para em 5 (cinco) dias, recolher as custas e despesas processuais, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, bem como caso seja de interesse da parte autora, o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

Em suas razões recursais, sustenta a Agravante que não possui condições para suportar as despesas processuais sem se privar dos recursos para seu sustento, tendo em vista que seu único modo de sobrevivência, qual seja, a pensão por morte, não restando recursos para o custeio de demanda judicial.

Afirma a Agravante que, a vida inteira foi pensionista por morte do servidor falecido Ezequiel José Roberto, que nem carteira de trabalho possui e não tem condições de trabalhar.

Sustenta que, vive no imóvel (apartamento) deixado pelo seu pai, cujo valor do condomínio compromete quase que completamente sua renda, além dos custos com o plano de saúde, e, mensalidade escolar de seu filho.

Alega que, o benefício da justiça gratuita não tem o intuito de analisar a vida pregressa do beneficiário, o que deve ser analisado é o prejuízo a mantença do sustento da agravante.

Por essas razões, pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça, haja visto que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais ou, ainda, havendo condenação de valores, que as referidas custas, sejam pagas ao final.

Ante a ausência de documentos que comprovassem o alegado, determinei a intimação da Agravante, para que no prazo de 10 (dez) dias, efetuasse a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

Em cumprimento à determinação acostou petição inserida no ID n. 79207964, pugnando pela juntada de declaração de imposto de renda do ano-calendário 2020, bem como, o informe de rendimentos proveniente do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo-ISSPL/MT.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido; todavia, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, sob pena de o recurso ser julgado deserto.

Em atendimento à determinação, a Recorrente peticionou juntando o comprovante de pagamento da taxa judiciária, conforme se verifica do ID n. 84063478.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 115344458), o Agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 85826488), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 24 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Natália Gabrielle Gomes Roberto
em face da decisão proferida pelo Juízo da
Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança no 1057150-15.2020.8.11.0041
, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita e, determinou a intimação da parte autora ora agravante para em 5 (cinco) dias, recolher as custas e despesas processuais, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, bem como caso seja de interesse da parte autora, o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

Pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a decisão do Juízo
a quo
e determinar
o deferimento da gratuidade da justiça, haja vista que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais ou, ainda, havendo condenação de valores, que as referidas custas, sejam pagas ao final.

O Pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID n. 82470977.

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Pois bem.

Ab initio
, impende ressaltar que, coaduno com o entendimento de que o art. 98 do CPC merece uma interpretação extensiva e consensual conjuntamente com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pois, mesmo que a Lei infraconstitucional preveja a concessão dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de hipossuficiência econômica, a Constituição Federal de 1988, expressamente, condiciona o seu deferimento à comprovação da necessidade em obtê-los, senão vejamos:

Art. 5o, inciso LXXIV, da CF -
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
. [Destaquei]

Destarte, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Constituição Federal.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo Art. 5o da CF), desde que comprovada a condição de necessitado.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MERITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONDENOU O SUCUMBENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A presunção que deflui da declaração de pobreza para fins de concessão da justiça gratuita, prevista no artigo 4o da lei 1060/50 é meramente relativa; devendo a parte interessada comprovar a sua necessidade, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Não há que se falar em supressão de instância na fixação de honorários de sucumbência, quando o magistrado singular se omitiu na sentença quanto a ele, por se tratar a matéria de ordem pública e de cunho eminentemente processual.

Os ônus sucumbenciais constituem exigência legal e devem observar não só o princípio da causalidade, como também o critério objetivo da sucumbência.

(TJMT – AgR 120098/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/9/2015, publicado no DJE 28/9/2015). [Destaquei]

Além do mais, recai sobre o Agravante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitado, previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5o, LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Analisando os documentos acostados aos autos pela Agravante qual seja, comprovante/detalhamento do seu rendimento, (embora tenha ocultado o mês de competência/referência), verifica-se que a mesma, percebe benefício mensal no valor bruto de
R$ 16.816,50 (dezesseis mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).

Ademais, verifica-se do feito que a Autora, ora Agravante, era proprietária de 1 (um) veículo Toyota SW4 e o vendeu pelo valor de R$ 70.000,00, bem como é proprietária de 1 (um) veículo Toyota Yaris 2020/2021, além de morar em condomínio de alto padrão (Edifício Residencial Diplomata), cuja taxa de condomínio é no valor de R$ 2.539,11 (dois mil quinhentos e trinta e nove reais e onze centavos) (Id. 7704495), afastando, assim, as suas alegações de pobreza.

Desse modo,

a Agravante não demonstra que não dispõem de recursos financeiros para efetuar o pagamento das custas judiciais no valor de R$ 2.236,18 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), e da taxa judiciária no valor de R$ 2.236,18 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), conforme guia simulada no site do TJMT,
valor este que, segundo o magistrado, caso seja de interesse da parte autora, ora agravante, poderá ser parcelado em até 6 (seis) parcelas mensais consecutivas.

Assim, em que pesem às alegações da Agravante de que não dispõe de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais, os documentos divorciados da alegação de pobreza afastam a procedência do pedido.

Acerca da definição de pobreza nos termos da lei, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO.
PESSOA QUE NÃO É POBRE NA FORMA DA LEI. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
.

1. Tendo a autora interposto agravo retido contra a decisão que negara seu pedido de justiça gratuita, não se encontra preclusa a decisão a respeito do tema;

2. Não é pobre na forma da lei aquele que percebe remuneração de R$ 7.143,53, eis que superior a cinco salários mínimos, devendo, portanto, ser mantido o indeferimento da justiça gratuita;

3. Mantido o indeferimento da justiça gratuita, não há como se prover a apelação que desafiou a sentença extintiva da ação;

4. Apelação improvida.

(TRF5. Segunda Turma.
AC/RN 08003608320134058401. Re. Des. Fed.
Paulo Roberto de Oliveira Lima. Jul. 7/4/2015). [Destaquei]

Quanto à relativização da declaração de hipossuficiência, posicionou-se esta Corte de Justiça e os tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 168631/2015 - JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DECLARAÇÃO DE POBREZA -
AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM NÃO SE TRATAR DE POBRE NA FORMA DA LE
I - RECURSO DESPROVIDO.

A presunção constante do artigo 4o da lei 1060/50 não é de ordem absoluta e pode ser afastada diante de elementos provatórios que afastam a condição de miserabilidade ou e hipossuficiência financeira.

(Ag 174404/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/2/2016, publicado no DJE 26/2/2016). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE DEMONSTRE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Se as circunstâncias apresentadas pelo agravante não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais, a benesse legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida.

(NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 8/5/2018, publicado no DJE 15/5/2018). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO.

1. Da literalidade do art. 4o, caput e §1o, da Lei de Assistência Judiciária (Lei no 1.060/50), e da iterativa jurisprudência do E. STJ, extrai-se que basta, para o fim de concessão dos benefícios da aludida lei, a mera afirmação pela parte requerente ou por seu representante judicial, na primeira oportunidade que se lhe cumprir falar nos autos ou mesmo no curso do processo, de que não dispõe de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, prescindindo de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente (STJ, Corte Especial, EREsp 1.055.037, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJE 14.9.2009; STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.208.487, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 14.11.2011; STJ, 2a Turma, REsp 901.685, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJE 6.8.2008; STJ, 4a Turma, REsp 875687, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJE 22.8.2011).

2. Declaração de hipossuficiência que se reveste de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se houver nos autos prova inequívoca a convencer o juiz de que a parte requerente possui condições de arcar com as despesas processuais, o que se afigura na espécie.

3.
Não trouxe o agravante documentos comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu sustento
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(TRF1- AGA 0005062-65.2014.4.01.0000/DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 19/12/2016). [Destaquei]

A jurisprudência do STJ, independente de quem requer, tem se posicionado no sentido de autorizar o Magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, e induz à necessidade da comprovação. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA.
REQUERIMENTO DURANTE A AÇÃO. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. ENUNCIADO No 83/STJ.
DECISÃO MANTIDA.

1.

Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.

2.

Requerida a gratuidade da justiça no curso do processo, deve ser comprovada a hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Súmula no 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1355603/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/12/2016, DJe 09/12/2016) [Destaquei]

Por fim, no que tange ao pleito da Recorrente para que as custas processuais sejam recolhidas ao final do processo, entendo que não deve prosperar.

Isso porque,
o atual Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, expressamente veda o recolhimento de custas nos moldes pleiteado pela recorrente:

Art. 233: A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§ 2o
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

(...). [Destaquei].

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO
PROCESSO
- IMPOSSIBLIDADE ANTE VEDAÇÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
A assistência judiciária gratuita deve amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de
recursos
materiais mínimos, necessitam demandar para promoverem a sustentação de seus direitos e pretensões, de modo que, ausente comprovação da hipossuficiência econômica alegada pela parte, e existindo elementos nos autos que se contrapõem à declaração de pobreza, deve ser negado o pleito de assistência judiciária gratuita.

2.
O art. 233, § 2o, Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda expressamente

o recolhimento de custas ao final do
processo
.

(N.U 1008853-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/7/2021, publicado no DJE 22/7/2021) [Destaquei]

Além do mais, não restou demonstrado pela parte agravante a sua incapacidade momentânea para arcar com as custas e despesas processuais.

Desse modo, em que pesem as alegações da Agravante, de que não possui recursos para o pagamento das custas processuais, constato que não comprovou o alegado, tampouco juntou outro documento que justificasse a concessão do benefício.

Ademais, a parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022